Tribunal: TJDFT
Processo: 0702156-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0702156-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 42969706), com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto pela Exequente JAQUELINE MARIA SILVA DE SANTANA, ante a decisão interlocutória (ID 144045384 dos autos de origem) proferida pela 7a Vara da Fazenda Pública do DF, que nos autos do cumprimento de sentença contra a fazenda pública n. 0713931-37.2022.8.07.0018, manteve a decisão embargada, não acolhendo os embargos opostos. Confira-se: Primeiramente, mantida a Decisão de ID140939711 por seus próprios fundamentos. Em continuidade, cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos pelo exequente, em face da decisão de ID 140939711. Sustenta, como lastro de sua irresignação, que a decisão está eivada de omissão, pois condicionou o trâmite do feito `preclusão da decisão de ID140939711, contudo há parcela incontroversa nos autos. Sem manifestação do Distrito Federal. Petição do DF comunicando a interposição de agravo nos autos, ID 142233533. No Ofício de ID143169783, a 3a Turma Cível comunica a concessão de feito suspensivo nos autos do Agravo n. 0738263-25.2022.8.07.0000 interposto pelo DF, in verbis: " (...) Ante o exposto, DEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo, apenas para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento deste recurso, não se aplicando a suspensão ao processo em si, vez que inexiste ordem da Suprema Corte nesse sentido". É o relato do necessário. DECIDO. Porquanto tempestivos, recebo os embargos de declaração. Como cediço, os embargos de declaração estão previstos art. 1022, II, CPC e servem para sanar eventuais vícios de contradição, omissão ou obscuridade. No caso em apreço, observo não a omissão apontada pelo opoente, pois a discussão gira em torno os parâmetros para atualização do valor devido nos autos e, assim, e considerando que não se pode fracionar requisição de pagamento, os autos devem aguardar o retorno da Contadoria como já determinado para a expedição de todas as requisições. Some-se isso a interposição do AI n. 0738263-25.2022.8.07.0000e a ordem nele proferida pela Terceira Turma Cível. Assim, restando comprovado que não houve omissão por parte deste Juízo, nota-se que o fim almejado, rediscussão do julgado, não pode se dar pela via eleita. Diante de tais razões, NÃO ACOLHO os embargos opostos. Intimem-se. Preclusa esta decisão, cumpram-se as ordens precedentes. A decisão embargada (ID 140939711 dos autos de origem) assim determinou: Vistos etc. Retornam os autos após a apresentação de impugnação e réplica, IDs138264226 e 140804412, respectivamente. Em impugnação o DF alega, em síntese, que: a) há a necessidade de suspensão do feito pelo julgamento do Tema 1170 e b) que há excesso de execução. Passo a analisar. Não há ordem judicial no julgado do Tema 1170 para a suspensão de qualquer processo com matéria correlata, logo não há motivação legal para a suspensão deste feito. Indefiro. Quanto ao mérito, verifico que as partes se controvertem quanto ao índice de correção monetária a ser utilizado na atualização do débito reclamado nos autos em epígrafe. Da análise do presente caso, verifico que a tese firmada no julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810) se aplica aos autos em epígrafe, tendo em vista a data do trânsito em julgado da decisão exequenda (11/03/2020). Ou seja, em momento posterior à decisão proferida pelo STF no julgamento do RE 870.947, que transitou em julgado no dia 3/03/2020, sendo, pois, por ela alcançada, não havendo que se falar, assim, em aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no âmbito no REsp 1495146, como pretende fazer crê o executado. Ressalte-se, ainda, que no dia 08/12/2021 foi publicada a Emenda Constitucional no 113/2021, cujo artigo 3o unifica a aplicação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente da natureza jurídica. Aludido dispositivo constitucional encontra-se assim redigido: Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente. Com isso, a partir da publicação da emenda, os encargos moratórios passaram a ter nova sistemática, com a incidência única da SELIC, pois o índice abarca correção monetária e juros, consoante amplamente reconhecido pelos tribunais superiores, inclusive no REsp1495146/MG, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça), segundo o qual todas as normas acerca de juros e correção monetária incidem a partir da sua vigência. De igual modo, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que nova sistemática de correção monetária alcança as situações jurídicas em curso, sendo vedada apenas a sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Neste sentido, mutatis mutandis, o seguinte julgado: Ementa: Direito Constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Índices aplicáveis para a correção monetária de débitos trabalhistas. Inconstitucionalidade. Modulação dos efeitos temporais da decisão. 1. Ação direta em que se alega a inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991, que entrou em vigor em 01.03.1991 e determina que os débitos trabalhistas sejam corrigidos: (i) pela variação do BTN Fiscal, no período compreendido entre o vencimento da obrigação e 31.01.1991; e (ii) pela Taxa Referencial Diária (TRD), após essa data. 2. As normas que tratam do regime jurídico da correção monetária, por não serem suscetíveis de disposição pela vontade das partes, incidem imediatamente, alcançando apenas as situações jurídicas em curso de formação ou execução. Precedente: RE 211.304, redator para acórdão Min. Teori Zavascki, j. em 29.04.2015. 3. Ao estabelecer os índices para a correção monetária de débitos de natureza trabalhista, o dispositivo impugnado determinou sua aplicação a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor. Assim, afetou direitos adquiridos sob a vigência de lei anterior, violando o art. 5o, XXXVI, da Constituição. 4. Procedência do pedido, com a declaração de inconstitucionalidade do art. 39, § 2o, da Lei no 8.177/1991. Modulação temporal dos efeitos da decisão, a fim de que somente se aplique aos cálculos homologados a partir da data de publicação da ata de julgamento. Tese: “Lei que estipula índices de correção monetária a serem aplicados a períodos aquisitivos anteriores à sua entrada em vigor viola a garantia do direito adquirido”. (ADI 1220, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 19/12/2019, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-055 DIVULG 12-03-2020 PUBLIC 13-03-2020). Por isso, preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: até julho/2001: juros de mora: 1% ao mês (capitalização simples); correção monetária: índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, com destaque para a incidência do IPCA-E a partir de janeiro/2001; (b) agosto/2001 a junho/2009: juros de mora: 0,5% ao mês; correção monetária: IPCA-E; (c) até novembro/2021: juros de mora: remuneração oficial da caderneta de poupança; correção monetária: IPCA-E (TEMA 905 do STJ); a partir de dezembro de 2021: deverá incidir exclusivamente a Taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento, acumulado mensalmente, nos termos da Emenda Constitucional no 113/2021; Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados. Prazo: Cinco dias. Em seguida, tornem-se os autos conclusos para decisão. Adote a Serventia as diligências pertinentes. [grifos nossos] Em suas razões recursais, a Agravante alega que: (i) trata-se de cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996; (ii) o Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, bem como condicionou o prosseguimento do feito a preclusão; (iii) opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, os quais foram indeferidos; (iv) o entendimento do Juízo agravado, não merece prosperar, pois ele não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo Devedor no montante de R$ 8.781,36 conforme bem demonstra o ID 138264227, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, § 4o, do CPC; (v) o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução; desta forma, afasta-se qualquer eventual alegação de dano irreparável ou de difícil reparação, não se justificando, por esta razão, a suspensão do processo até o julgamento do recurso; (vi) é pacífico o entendimento segundo o qual o reconhecimento parcial ou integral da procedência do pedido executivo torna preclusa e incontroversa a dívida; (vii) o Supremo Tribunal Federal, na solução do Tema 28 da sua repercussão geral, concernente ao RE 1.205.530, da relatoria do Min. Marco Aurélio, pacificou a matéria ao fixar a seguinte tese: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” Idêntico entendimento foi firmado por esse Tribunal ao julgar o AGI 0702467-70.2022.8.07.0000, onde foi destacado que “os valores perseguidos no cumprimento individual de sentença coletiva foram impugnados apenas quanto ao índice de correção monetária a ser aplicado, conclui-se que o valor base é incontroverso, o que, consequentemente, autoriza o prosseguimento do feito com ulterior expedição de requisitório para pagamento”; (viii) não merece prosperar as alegações quanto à forma requisitória, haja vista que o sistema SAPRE aceita e permite a expedição de precatórios no valor inferior a R$ 12.120,00 (dez salários mínimos), conforme se pode observar em despacho proferido pelo Dr. Rafael Rodrigues de Castro Silva, Juiz de Direito Substituto da COORPRE; (ix) está presente o fumus boni iuris necessário ao deferimento do efeito suspensivo ativo buscado, ante o desacerto da decisão impugnada, a qual violou flagrantemente o dispositivo legal contido no art. 535, § 4°, do CPC. Ao final, pede que: FACE AO EXPOSTO, presentes os pressupostos do fumus boni iuris e do periculum in mora, este decorrente do caráter alimentar das verbas envolvidas, pugna-se pelo recebimento do presente agravo por ser tratar o ato impugnado de decisão agravável, na forma prevista no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, e pela concessão de efeito suspensivo ativo para determinar o prosseguimento da execução até final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Requer, outrossim, após solicitadas as informações de praxe e intimado os agravados para responder, querendo, o provimento do presente agravo, consolidando-se a liminar, caso deferida, para reformar a decisão agravada nos termos acima postulados. [grifos nossos] DOS REQUISITOS EXTRÍNSECOS O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil e tempestivo. As custas recursais foram recolhidas (ID 42969708 e 42970760). É o relatório. DECIDO. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, ainda que ativo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) [grifos nossos] DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) [grifos nossos] A controvérsia recursal envolve discussão sobre a possibilidade de se determinar, in limine, o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total ou pelo valor incontroverso, sendo esse também o pedido de mérito, como medida satisfativa. No caso em apreço, não verifico a presença dos requisitos acima especificados para concessão da tutela de urgência. A despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela Agravante Na origem, cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva, no qual se objetiva a satisfação da obrigação de pagar estipulada no título judicial da ação coletiva n. 32.159/97 (autos n. 0000491-52.2011.8.07.0001). Em relação ao período que a Agravante alega ser devido (janeiro/1996 a abril/2002), o dispositivo da sentença executada (ação coletiva n. 32.159/97) condenou o Distrito Federal ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento. Destacou-se, contudo, na sentença da ação coletiva n. 32.159/97, que em virtude da impetração do MS 7.253/97, houve o reconhecimento do restabelecimento do benefício e o pagamento das prestações vencidas a partir da impetração do writ, persistindo o interesse do Sindicato requerente na condenação do Distrito Federal ao pagamento das parcelas não abarcadas pelo writ, quais sejam, entre a interrupção do pagamento e a data da impetração (ID 134900755, fl. 7, do processo de origem). Ressalta-se que o acórdão n. 730.893, proferido no bojo da ação coletiva n. 32.159/97, consignou que “é devido o benefício alimentação desde a data em que foi suprimido até a de impetração do Mandado de Segurança n. 7.253/97, como, aliás, delimitou a sentença no capítulo sobre o interesse processual”, qual seja, até 28/04/1997 (ID 134900755, fl. 17, do processo de origem). A Agravada afirma que iniciou o cumprimento de sentença coletivo oriundo do título executivo formado nos autos do processo n. 32159/97, que condenou o Distrito Federal ao pagamento do benefício alimentação que fora ilegalmente suspenso pelo Governador do Distrito Federal, por intermédio do Decreto n. 16.990/1995, a partir de janeiro de 1996. Narra que o Distrito Federal, intimado, impugnou o cumprimento de sentença alegando a existência de excesso de execução, o que foi rejeitado pelo Juízo da 7a Vara de Fazenda Pública do DF, bem como condicionou o prosseguimento do feito a preclusão. Relata que opôs embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto ao pagamento das parcelas incontroversas, os quais foram indeferidos. Sustenta que o entendimento do Juízo a quo, não merece prosperar, pois ele não observou a existência de parcela incontroversa, a qual já foi confessada pelo devedor no montante de R$ 8.781,36, eis que se encontra preclusa diante da não interposição de qualquer recurso por parte do Distrito Federal, o que a torna passível de pagamento, na forma autorizada pelo art. 535, §4o, do CPC. Sustenta que o único fato controvertido nos autos originários se refere à aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, o que demonstra que o valor retromencionado não é passível de qualquer redução. Diante dos elementos constantes dos autos, das alegações formuladas pela Agravante, do processo na origem, bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos já especificados, os quais subsidiam a atribuição de efeito suspensivo ativo à decisão agravada, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não foram, também, demonstrados pelo Agravante. Isso porque, o Juízo de origem determinou na decisão recorrida, que “preclusa a presente decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para apuração do débito, devendo ser observados os seguintes parâmetros: [...]. Limitação do débito às parcelas do benefício alimentação compreendidas entre janeiro de 1996 a abril de 1997. Após intimem-se as Partes para ciência dos cálculos apresentados”. Não se vislumbra qualquer risco de dano grave à Agravada ou de difícil ou impossível reparação, a determinação para que os autos fossem remetidos à Contadoria após a preclusão da decisão agravada. Ainda porque, é direito das partes a interposição de recurso das decisões judiciais, nos termos da legislação regente. Cumpre ainda, salientar que a própria Agravante, com a oposição dos embargos de declaração na origem e com presente agravo de instrumento, foi quem impediu a preclusão da decisão recorrida. Caso contrário, os autos já teriam sido remetidos à Contadoria para efetuar os devidos cálculos, e após homologados pelo Juízo, a Serventia procederia à expedição dos respectivos requisitórios em favor da Exequente, como almeja a Agravante. Nesse contexto, os elementos de informação até o momento coligidos não convergem para a possibilidade de reforma da decisão agravada, isto é, para determinar o prosseguimento da execução até a final satisfação da dívida, pelo valor total da dívida ou pelo valor incontroverso. Por fim, destaco não ser esse juízo de cognição sumária o apropriado para a resolução do mérito do Agravo, sendo a análise estritamente atinente aos efeitos do recebimento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo. Intime-se o Agravado para, querendo, apresentar contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inc. II, do CPC. Dê-se conhecimento do teor desta decisão ao Juízo de origem, dispensando-se as informações. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. Publique-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2023 12:59:55. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador